Tribunal: TJMT
Processo: 1043371-56.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043371-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação civil pública. Contratação temporária para área de tecnologia da informação. Art. 37, II e IX, da CF/1988. Tema 612/STF. Necessidade temporária de excepcional interesse público. Existência de TAC. Controle judicial limitado à legalidade. Ausência de prova de desvio de finalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso para o cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, perfil Analista de Sistemas, bem como impedir a realização de novos processos seletivos simplificados para funções permanentes de tecnologia da informação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as contratações temporárias impugnadas configuram burla à regra do concurso público prevista no art. 37, II, da CF/1988, por se tratarem de funções permanentes, ou se se enquadram na exceção do art. 37, IX, da CF/1988, à luz dos requisitos fixados no Tema 612 do STF.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, a contratação por tempo determinado exige: (i) previsão legal; (ii) prazo predeterminado; (iii) necessidade temporária; (iv) interesse público excepcional; e (v) indispensabilidade da medida, vedada sua utilização para serviços ordinários permanentes, conforme tese fixada no Tema 612/STF.

4. As contratações impugnadas encontram amparo na LC estadual nº 600/2017, art. 2º, incs. VII e X, que autorizam admissões temporárias para atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação vinculadas a projetos com prazo determinado ou a demandas excepcionais.

5. A prova dos autos demonstra que as admissões decorreram de projetos específicos e transitórios, como a integração de sistemas da Polícia Judiciária Civil com o Processo Judicial Eletrônico e a implementação de programas de infraestrutura, além do cumprimento do TAC nº 002/2019 firmado com o Ministério Público Estadual, afastando a alegação de substituição permanente de cargos efetivos.

6. A natureza estrutural da área de tecnologia da informação não impede, por si só, a contratação temporária quando demonstrada a existência de picos de demanda ou projetos com termo final definido, sob pena de inviabilizar a eficiência administrativa prevista no art. 37, caput, da CF/1988.

7. Inexistente comprovação de perpetuação indevida dos vínculos ou de política deliberada de precarização, incabível a intervenção judicial para impor a realização de concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º).

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º e 37, II, IX e caput; CPC, art. 373, I; LC estadual nº 600/2017, art. 2º, VII e X.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09.08.2017 (Tema 612); STF, RE 684.612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 03.02.2016 (Tema 698).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a

em face da
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada
em Ações Coletivas
da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos d
a ação civil púb
l
ica com pedido liminar
n.
1043371-56.2021.8.11.0041
,
que julgou improcedente o pedido de suspensão das contratações temporárias de processos seletivos
.

Nas razões recursais, o apelante postulou a reforma da sentença, sustentando a ilegalidade das contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso para o cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, perfil Analista de Sistema. Argumentou que tais funções possuem natureza permanente e estrutural, configurando burla ao concurso público e violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, bem como ao Tema 612 do STF.

Requereu a declaração de nulidade das contratações temporárias e a determinação para que o Estado se abstenha de promover novos processos seletivos simplificados para funções permanentes de TI enquanto houver cargos efetivos vagos, compelindo-o a observar os limites legais (I
d
336101850).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade das contratações temporárias baseadas em lei estadual e em Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), bem como a impossibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo (Id 336101853).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (I
d
345652381).

É
o relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 326140453):

O Réu, Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu secretário de Infraestrutura e Logística, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, bem como na pessoa de seu Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil, por meio da Polícia Judiciária Civil do Estado, realizou Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, por tempo determinado.

Tal seleção foi tratada por meio de editais, e consistiu, SOMENTE, em análise curricular e documental (títulos e experiência), de caráter classificatório, para efeito de contratação temporária.

Desde então, o Estado de Mato Grosso vem promovendo a contratação de pessoal para assumir funções de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social- perfil Analista de Sistema, para atuarem em caráter temporário em diversos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, no município de Cuiabá.

Como se afere pelos documentos anexos, tais disposições foram publicadas nos Diários Oficiais dos seguintes dias e edições: a) Nº 28.103, de 14 de outubro de 2021, página 29; b) Nº 28.121 de 10 de novembro de 2021, página 14; c) Nº 27.990 de 03 de maio de 2021, página 06; d) Nº 28.115 de 29 de outubro de 2021, página 29. Contudo, em que pese a atuação estatal, é latente que o exercício destas funções e, igualmente, sua disponibilidade devem ser objeto de certame público, o que não se observou nos atos ora denunciados e impugnados por este Sindicato.

A ação foi julgada improcedente – Id 336100899.

A controvérsia central reside na aferição da legalidade das contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso para o cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social (perfil Analista de Sistemas), frente à regra constitucional do concurso público e à natureza das atividades desempenhadas.

Cumpre analisar se, no caso concreto, houve desvirtuamento do instituto previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário para anular os certames simplificados e impor a realização imediata de concurso público.

Para Di Pietro
[1]
, quando a Constituição exige concurso público, ela determina a realização de procedimento acessível a todos os interessados, vedando-se os chamados concursos internos, restritos apenas aos integrantes do quadro de pessoal da Administração Pública. Em razão disso, perderam fundamento determinadas formas de provimento sem concurso previstas em legislação anterior à Constituição de 1988, como a transposição (ou ascensão) e a readmissão.

A autora ainda explica que são considerados servidores públicos, em sentido amplo, as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da Administração Indireta, mediante vínculo empregatício e remuneração custeada pelos cofres públicos.

Também se incluem nessa noção os servidores temporários, contratados por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição. Nesses casos, tais agentes exercem função pública sem estarem vinculados a cargo ou emprego público, sendo admitidos em caráter temporário e submetidos a regime jurídico especial, que deve ser disciplinado por lei de cada ente federativo.

O texto constitucional, em seu artigo 37, inciso IX, estabeleceu uma exceção à regra, permitindo a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Para que tal contratação seja válida, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 612 da Repercussão Geral, fixou tese vinculante exigindo o preenchimento cumulativo de requisitos:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Ao contrário do alegado pelo Sindicato Apelante, o Estado de Mato Grosso demonstrou que as contratações impugnadas não ocorreram por vontade da lei, mas amparadas em justificativas fáticas e jurídicas que denotam a excepcionalidade do momento.

O Apelante sustenta que as atividades de TI são permanentes e, portanto, vedadas à contratação temporária. Contudo, a análise jurídica deve ir além da natureza abstrata da função e perquirir a natureza da necessidade administrativa no momento da contratação.

A atuação do Estado de Mato Grosso não se deu de forma arbitrária ou com o intuito deliberado de burlar o concurso público. Ao contrário, as contratações impugnadas estão revestidas de presunção de legalidade e boa-fé, amparadas em robusto arcabouço administrativo e consensual.

As contratações encontram fundamento na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, especificamente em seu art. 2º, incisos VII e X, que preveem como necessidade temporária de excepcional interesse público:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...)

VII - atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

X - atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

Conforme documentado, a Administração justificou a necessidade das contratações com base em demandas específicas e urgentes, tais como o aumento de demanda decorrente de obras públicas no âmbito da SINFRA e, notadamente, a necessidade de integração dos sistemas da Polícia Judiciária Civil (Geia) com o sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) do Tribunal de Justiça. Tais projetos possuem natureza de transitoriedade, caracterizando-se como picos de demanda ou tarefas específicas que fogem à rotina administrativa ordinária, o que, em tese, autoriza a aplicação do regime especial de contratação.

Um ponto essencial para o deslinde da causa, e que enfraquece sobremaneira a tese recursal, é a existência do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n. 002/2019, firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual.

O referido instrumento, que possui força de título executivo extrajudicial, teve por objeto justamente regularizar situações no âmbito da Polícia Judiciária Civil. As contratações temporárias para a área de TI na PJC foram realizadas em cumprimento às diretrizes estabelecidas nesse acordo, com a anuência de órgãos de controle.

Conforme consignado pela magistrada sentenciante – Id 336100899:

Analisando os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso realizou processos seletivos simplificados para a contratação temporária de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, perfil Analista de Sistema, para atuação em diversos órgãos da administração direta e indireta, notadamente na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA) e na Polícia Judiciária Civil.

O requerido juntou aos autos documentos que demonstram que a contratação temporária foi precedida de processo administrativo devidamente instruído, contendo justificativa para a abertura do processo seletivo, com indicação da lei autorizadora e da necessidade de utilização de remuneração conforme tabela salarial de mercado, bem como a demonstração da impossibilidade de disponibilização de profissionais da área de Tecnologia da Informação pela Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação.

Ademais, constam dos autos pareceres da Procuradoria-Geral do Estado e da Controladoria-Geral do Estado, bem como as respectivas autorizações, além de declaração sobre a inexistência de candidatos remanescentes de concursos pretéritos em validade e a inexistência de servidores em disponibilidade para a função objeto da contratação (ID 75933874 a 75935499).

No âmbito das contratações realizadas para atender a necessidade da Polícia Judiciária Civil, estas foram realizadas em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta nº 002/2019 - SIMP 000772-023/2019, firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, devidamente assinado pelo Promotor de Justiça, Controlador Geral do Estado, Procurador Geral do Estado e Secretário de Segurança Pública.

Outrossim, o processo seletivo não se limitou à análise curricular e documental, tendo incluído também a realização de projeto prático, conforme se depreende do item 06 do Edital do Processo Seletivo nº 001/2020.

O requerente alega que o Estado vem efetuando contratações temporárias para suprir a demanda pela função da Carreira de Desenvolvimento Econômico e Social há um longo período, por meio de processo seletivo simplificado de mera análise curricular, porém, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos.

Primeiramente, não há comprovação de que as contratações temporárias vêm sendo realizadas "há um longo período", tratando-se de alegação genérica, desprovida de elementos probatórios que a sustentem. Os documentos juntados pelo autor referem-se a processos seletivos realizados em 2020 e 2021, não havendo demonstração de contratações anteriores ou de perpetuação indevida de vínculos temporários.

Em segundo lugar, conforme já mencionado, os processos seletivos foram precedidos do devido procedimento administrativo, instruído com estudos e pareceres e visavam atender o aumento da demanda decorrente de várias obras públicas no âmbito da SINFRA e a integração dos Sistemas Geia da Polícia Civil com o PJe do Tribunal de Justiça, além de recomendações do TCE/MT no julgamento de contas da SINFRA e dos compromissos assumidos no TAC nº 002/2019 - SIMP 000772-023/2019.

Nesse cenário, a atuação do Estado reveste-se de uma presunção de legalidade e legitimidade ainda mais robusta. Não se afigura razoável que o Poder Judiciário, em sede de Ação Civil Pública, desconstitua atos administrativos que foram praticados em conformidade com um ajuste de conduta celebrado com o próprio órgão ministerial, sob pena de gerar insegurança jurídica e comportamento contraditório por parte das instituições de controle.

Ademais, no que tange à alegação de que as funções de Tecnologia da Informação são, por essência, permanentes, impõe-se uma interpretação sistemática e finalística da norma. Embora a carreira de TI seja, de fato, estrutural para a Administração moderna, isso não impede a ocorrência de situações excepcionais que demandem reforço temporário de pessoal.

A natureza permanente do cargo não se confunde necessariamente com a natureza transitória da necessidade que motivou a contratação específica. Se a Administração comprova que precisa de profissionais para desenvolver um projeto finito (como a migração de um sistema) ou para cobrir um déficit abrupto enquanto se organiza um concurso, a contratação temporária encontra amparo no artigo 2º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

No que tange à SINFRA, a documentação (Processo SINFRA-PRO-2022/01694) evidencia que a contratação visava atender ao aumento transitório de volume de trabalho decorrente do "Programa Mais MT", com investimentos vultosos e prazos definidos, o que se enquadra na hipótese de necessidade transitória, ainda que a atividade fim seja permanente.

No tocante à prova dos fatos, observa-se que o Apelante se limitou a formular alegações genéricas sobre a reiteração das contratações, sem, contudo, desincumbir-se do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Embora a área de Tecnologia da Informação seja estrutural, a Administração Pública pode demandar força de trabalho extra para projetos específicos com termo final definido, como é o caso da digitalização de acervos, criação de novos sistemas (Inquérito Eletrônico) ou migração de plataformas.

Nesse cenário, a contratação não visa substituir o quadro permanente, mas suprir um pico de demanda (implementação) que, uma vez concluído, não justificaria a manutenção de um quadro efetivo superdimensionado. A interpretação teleológica do art. 37, IX, da CF permite essa flexibilidade para garantir a eficiência administrativa (art. 37,
caput
).

Como bem pontuou a sentença, a intervenção judicial para anular tais atos, neste momento, ignoraria a realidade fática e o planejamento administrativo validado pelos órgãos de controle à época (TCE e MPE via TAC).

Além disso, o pedido do Apelante para que o Judiciário obrigue o Estado a realizar concurso público esbarra no princípio da separação dos poderes. A decisão sobre a criação de cargos e a realização de certames envolve análise de conveniência, oportunidade e, sobretudo, disponibilidade orçamentária, matéria da Administração.

Não restou demonstrado nos autos que as contratações impugnadas configuram uma política deliberada de precarização do serviço público ou que perduram por tempo desarrazoado a ponto de caracterizar a perpetuação indevida vedada pelo STF. A simples existência de processos seletivos em anos consecutivos, por si só, não comprova a ilegalidade, mormente quando cada certame possui justificativa vinculada a projetos ou necessidades distintas.

O controle jurisdicional dos atos administrativos, especialmente aqueles de natureza disciplinar, limita-se à análise da legalidade, da observância do devido processo legal e da existência de vícios formais capazes de macular o procedimento, não sendo permitido ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, substituindo-se ao administrador na valoração das provas e na dosimetria da sanção aplicada, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RE 684.612 (Tema 698), embora trate de saúde, estabelece diretriz aplicável ao caso: o Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas em casos de omissão inconstitucional grave, mas deve respeitar a discricionariedade do gestor na escolha dos meios.

No caso em tela, não houve inércia. Houve uma escolha administrativa (contratação temporária), pautada em lei (LC 600/2017) e em acordo com órgãos de controle (TAC 002/2019), para solucionar um problema imediato (risco de colapso tecnológico na segurança pública e obras de infraestrutura) diante de restrições fiscais.

A determinação judicial para a realização de concurso público, sem a devida avaliação das restrições orçamentárias e do planejamento estratégico do Executivo, implicaria em indevida ingerência de um Poder sobre o outro, violando o princípio da separação dos poderes insculpido no artigo 2º da Constituição Federal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

[1]
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. p. 1480 e 1502.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026